Tribunal: TJDFT
Processo: 0712777-25.2019.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712777-25.2019.8.07.0006 RECORRENTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A RECORRIDOS: DANIEL LYRA ROCHA, RAFAELA MENDES MEDEIROS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. OBJETO. IMÓVEL. PARCELAMENTO. CONDOMÍNIO MANSÕES COLORADO. FAZENDA PARANOAZINHO. FRAÇÃO DESTACADA DO PARCELAMENTO. AUTORA. AQUISIÇÃO. TÍTULO DOMINIAL. PROPRIEDADE DO BEM. DEMONSTRAÇÃO. DEFESA. CONTESTAÇÃO. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. PRETENSÃO ADVINDA DE PARTICULARES. IMÓVEL. OBJETO. DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE SOBRE QUINHÃO DESTACADO DA ÁREA MAIOR. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRESSUPOSTOS: POSSE COM ANIMUS DOMINI, CONTÍNUA E SEM OPOSIÇÃO PELO PRAZO FIXADO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. REQUISITOS. LEGISLAÇÃO CIVIL (CC/1916, ART. 550; CC/02, ART. 2.028). GÊNESE CONSTITUCIONAL. FÓRMULA ANÔMALA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTO IRREGULAR. INSUBSISTÊNCIA. FORMA DE MATERIALIZAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. CONTAGEM DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. POSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO DE REGULARIZAÇÃO APERFEIÇOADO. INDICAÇÃO PRECISA. ÁREA GUARNECIDA DE MATRÍCULA. RÉUS. POSSE. TEMPO. CONSIDERAÇÃO DESDE QUANDO INICIADA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. CONSUMAÇÃO. SOMA DE POSSES. POSSIBILIDADE (CC/1916, ART. 552; CC/02, ART. 1.243). POSSE CONFIGURADA. TEMPO SUPERIOR A 20 (VINTE) ANOS. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO FLUXO TEMPORAL. ÓBICE À PRETENSÃO NÃO CONFIGURADO. PROTESTOS JUDICIAIS GENÉRICOS E NÃO INDIVUALIZADOS DOS POSSEIROS. RES HABILIS. TERRENO PARTICULAR. COISA PASSÍVEL DE AQUISIÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. COMPOSIÇÃO PELA VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL ORIUNDA DO PROCEDIMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROJETO DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA SABIDAMENTE OCUPADA PELOS RÉUS. RISCO CONSCIENTEMENTE ASSUMIDO. ERRO DE FATO OU DE DIREITO. INEXISTÊNCIA. MERA LIBERALIDADE. INTERVENÇÃO EM PROPRIEDADE DE TERCEIRO (CC, ART. 92). APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ao titular do domínio desprovido da posse é assegurada a formulação de pretensão petitória consubstanciada em ação reivindicatória como instrumento apropriado a se tornar o possuidor direto da coisa como expressão do atributo inerente ao domínio e do direito de sequela que lhe é inerente, resultando que o processo, aparelhado com o título de propriedade e não remanescendo controvérsia sobre a ocupação da coisa, resta fornido do indispensável à resolução da pretensão petitória. 2. A usucapião consubstancia modo originário de aquisição da propriedade pela posse prolongada e qualificada pelos requisitos estabelecidos pelo legislador, e, lastreado o pedido no modelo de usucapião extraordinária (CC/1916, art. 550; CC/02, art. 1.238), seu reconhecimento tem como premissas a comprovação, pelo postulante, da posse ininterrupta e sem oposição do imóvel usucapiendo pelo prazo legalmente previsto e animus domini, afigurando-se prescindível o justo título, a boa-fé ou, ainda, a averiguação da dimensão da unidade imobiliária, preservada, contudo, a indispensabilidade de a coisa imóvel usucapienda ser passível de aquisição pela via da prescrição aquisitiva (CF, arts. 183, §3o, e 191, parágrafo único; CC/02, art. 102). 3. Os requisitos para a formulação e obtenção da declaração da usucapião sobre a área usucapida, em não se tratando de usucapião especial de imóvel urbano (Estatuto das Cidades, art. 10), são os dispostos pelo legislador civil, que, fiel à norma pragmática e programática inserta na Constituição Federal que resguarda a função social da propriedade, não estabelecera como condição a subsistência de matrícula individualizada da área usucapienda, inclusive porque inviável a criação desse pressuposto por ensejar o esvaziamento do instituto e construção de condição não albergada pelo legislador. 4. Sob a égide da legislação civil e registrária, os fatos de a área usucapienda estar inserida em área maior provida de matrícula imobiliária e de ser objeto de parcelamento irregular não encerram óbice, no plano abstrato, à pretensão aquisitiva deduzida pela via da usucapião, à medida em que o eventual acolhimento do pedido ensejará a abertura de matrícula imobiliária destacada, que simplesmente continuará a matrícula originária, dando gênese a uma nova, e transmitirá ao usucapiente a área usucapida com as mesmas qualificações que anteriormente ostentara, conforme, aliás, se verifica com a compra e venda de glebas rurais destacadas dum imóvel maior ou, quiçá, com os parcelamentos do solo urbano (STF, RE n° 422349 (Tema 815 de Repercussão Geral); REsp n° 1.818.564 (Tema 1.025). 5. Consolidada a área objeto da pretensão aquisitiva sob domínio particular, todo o tempo de posse exercitada sobre o quinhão usucapiendo deve ser computado e considerado para fins de apuração da realização do interstício temporal necessário ao aperfeiçoamento da usucapião extraordinária, não se revestindo de sustentação legal a construção de tese no sentido de que somente a posse exercitada após a regularização fundiária do local seria passível de ser considerada para fins de aperfeiçoamento da condição temporal, precipuamente porque a posse sempre fora exercitada sobre área particular, apta, portanto, a ser usucapida (res habilis). 6. A posse direta e ad usucapionem efetivamente exercida sobre o bem é requisito inarredável e inexpugnável para o reconhecimento da prescrição aquisitiva, devendo, com efeito, estar revestida dos caracteres de continuidade, pacificidade, bem como exercida com a intenção de dono, não podendo encerrar hiatos ou intervalos, vícios, defeitos e questionamentos, e, cuidando-se de pedido de usucapião extraordinária fundada em cadeia sucessória (accessio temporis) iniciada na vigência do estatuto civil revogado e já havendo transcorrido, na data da entrada em vigor do atual diploma, mais da metade do prazo anteriormente erigido – de 20 anos –, o qual fora reduzido pela atual codificação, o acolhimento da exceção substancial demanda também a observância do prazo previsto na legislação anterior (CC/1916, arts. 550 e 552; CC/02, arts. 1.238, 1.243 e 2.028). 7. Como cediço, nem todo mecanismo processual defensivo conferido ao proprietário registral ressoa eficaz ao desiderato de interromper a fluição da prescrição aquisitiva, posto que, para tanto, deve sobejar evidenciada, de maneira evidente, sua nítida intenção de retomar o bem, o que, de sua vez, implica a necessidade de individualização da irresginação aos seus efetivos ocupantes, descerrando que, em tendo o antigo proprietário do imóvel usucapiendo cingido-se a promover comunicação de caráter genérico mediante protestos judiciais em cuja angularidade passiva não estiveram presentes os usucapientes, indigitados procedimentais mostram-se inaptos ao desiderato de interromper o lapso temporal para a aquisição originária da propriedade (CC, art. 202, inciso II). 8. Preenchidos os requisitos indispensáveis ao aperfeiçoamento da prescrição aquisitiva pela via da usucapião extraordinária – posse com ânimo de dono exercitada de forma contínua, mansa, pacífica e por mais de 20 anos sobre área particular especificamente delimitada (CC/1916, art. 550; CC/02, arts. 1.238 e 2.028) –, impõe-se o acolhimento da formulação aduzida em ambiente de exceção veiculada no bojo da contestação apresentada em face da ação petitória deduzida pela proprietária registral, rejeitando-se a pretensão reivindicatória por ela formulada e acolhendo-se, em contrapartida, o formulado pelos possuidores em ação própria, viabilizando-se a transcrição do imóvel litigioso em seu nome, transmudando-os em proprietários em razão da incidência dos efeitos do tempo sobre a situação de fato consolidada. 9. A opção livre e consciente, feita pela antiga proprietária, de promover regularização fundiária em imóvel em relação ao qual os efetivos ocupantes já haviam preenchido os requisitos necessários à aquisição originária da propriedade pela via da usucapião implica a impossibilidade de que venha a cobrar, sob o prisma da vedação ao enriquecimento sem causa dos usucapientes, composição pela valorização imobiliária advinda da regularização do parcelamento, enquadrando-se o procedimento havido, em verdade, como indevida intervenção na propriedade de terceiro, pois realizada sem a indispensável autorização dos legítimos possuidores e, agora, proprietários, infirmando os pressupostos indispensáveis à germinação da obrigação indenizatória (CC, art. 97). 10. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 985, do Código de Processo Civil, afirmando que o Tema 1.025 do STJ não versa sobre idêntica questão de direito travada nos presentes autos, razão pela qual deve ser afastada a sua aplicação; b) artigos 256, 257 e 726, todos do CPC, e 202, inciso II, e 1.244, ambos do Código Civil, defendendo a improcedência do pedido de usucapião, porquanto os protestos judiciais, além de se prestarem a interromper o prazo prescricional, são provas irrefutáveis da oposição dos proprietários, não havendo que se falar, portanto, em posse mansa e pacífica. Sustenta que, ao longo da instrução probatória, restou cabalmente demonstrada a objeção do proprietário às invasões inseridas na Fazenda Paranoazinho; c) artigo 1.238 do Código Civil, argumentando que, ainda que não se reconheça a eficácia dos protestos judiciais como causas interruptivas da prescrição aquisitiva, exige-se a revaloração da prova para que sejam considerados como prova da oposição do proprietário. Ao final, requer que todas as intimações sejam feitas em nome dos advogados MARIA EUGÊNIA CABRAL DE PAULA MACHADO, inscrita na OAB/DF sob o n° 22.720, e MANOEL WALTER VERAS ALVES FILHO, inscrito na OAB/DF, sob o no 26.630. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso XXIII, e 182, ambos da Constituição Federal, suscitando a necessidade de observância ao cumprimento da função social da propriedade. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto aos preparos, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve o esperado cumprimento. Quanto à matéria, confira-se a orientação jurisprudencial do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. GUIA DE RECOLHIMENTO. PREENCHIMENTO COM NÚMERO INCORRETO DO PROCESSO NA ORIGEM. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, "a partir da edição da Resolução n. 20/2004, além do recolhimento dos valores relativos ao porte de remessa e retorno em rede bancária, mediante preenchimento da Guia de Recolhimento da União (GRU) ou de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), com a anotação do respectivo código de receita e a juntada do comprovante nos autos, passou a ser necessária a indicação do número do processo respectivo" (AgRg no REsp 924.942/SP, de relatoria do eminente Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado na sessão de 3/2/2010 e publicado no DJe de 18/3/2010, grifo nosso). Ressalva de entendimento deste Relator. 2. Na hipótese em exame, a guia de recolhimento do preparo do recurso especial foi preenchida com o número incorreto do processo no Tribunal de origem. Tendo sido deferido prazo à recorrente para regularização da comprovação do recolhimento das custas, à luz do § 7o do artigo 1.007 do CPC/2015, a agravante não retificou o equívoco, quedando-se inerte. Portanto, é forçoso reconhecer a inviabilidade de conhecimento do apelo especial. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.687.855/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 9/12/2024). Assim, está configurada a deserção em ambos os recursos. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 985 do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Tampouco comportaria seguimento o apelo especial em relação à aventada transgressão aos artigos 256, 257 e 726, todos do CPC, e 202, inciso II, 1.238 e 1.244, todos do CC. Isso porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colheria o recurso extraordinário lastreado no aludido malferimento aos artigos 5o, inciso XXIII, e 182, ambos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Por fim, determino que todas as intimações relativas à recorrente sejam feitas em nome dos advogados MARIA EUGÊNIA CABRAL DE PAULA MACHADO, OAB/DF 22.720, e MANOEL WALTER VERAS ALVES FILHO, OAB/DF 26.630. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004